Tribunal: CARF
Processo: 13502.901903/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901903/2013-23
ACÓRDÃO
3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMINCO DO BRASIL COMERCIO DE AMINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em
sede de recurso repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária
desenvolvida na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no
Art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.168, de 18 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13502.901900/2013-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
de COFINS Não-Cumulativo – Mercado Interno, apurado no 4o trimestre de 2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS -
DEFINIÇÃO
Conferem direito a crédito na apuração não cumulativa do PIS/COFINS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP n° 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 1.911/2019.
AUSÊNCIA DE PROVAS
A manifestação de inconformidade deve vir instruída com as provas das
alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz modificações na análise
do direito creditório.
Em recurso voluntário a recorrente requer reforma em síntese:
a)
aquisição de vapor de 15kg para geração de energia térmica – parcela
contratada, mas não consumida;
b)
aquisição de energia elétrica – parcela contratada, mas não consumida;
c)
diferentes despesas com serviços de frete e armazenagem na operação de
venda; e
d)
despesas com encargos financeiros.
É o relatório.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
AQUISIÇÃO DE VAPOR DE 15KG PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCELA CONTRATADA, MAS NÃO
CONSUMIDA
A autoridade fiscal sustenta que o vapor com pressão de 15 kg/cm2 seria
empregado como fonte de calor para o aquecimento de materiais, para fornecer
calor necessário à ativação de reações químicas e para os processos de separação
de componentes na etapa de destilação (sistemas de aquecimento). Nesse
contexto, argumenta que, por não se incorporar ao produto final, o vapor não se
enquadraria no conceito de insumo apto à geração de crédito.
A questão posta à apreciação deste Conselho versa sobre a possibilidade de
reconhecimento dos dispêndios com a demanda contratada, incluídos na fatura
de energia elétrica, como insumo apto ao creditamento no regime de apuração
não cumulativa.
Conforme previsão da Resolução Normativa Aneel, a demanda contratada é
conceituada como a potência ativa que a distribuidora de energia se compromete
a disponibilizar de forma contínua e obrigatória no ponto de entrega, conforme
valores e períodos previamente estabelecidos no contrato entre a distribuidora e
o consumidor. Este valor deve ser integralmente quitado pelo contratante,
independentemente de sua efetiva utilização dentro do período de faturamento,
sendo expressa em quilowatts (kW). Trata-se, portanto, de um compromisso
contratual obrigatório assumido pelo consumidor de alta tensão, integrante do
Grupo A, e utilizado como parâmetro essencial nas cláusulas contratuais de
fornecimento de energia elétrica.
O objetivo dessa estrutura é estabelecer um planejamento rigoroso por parte
tanto das distribuidoras de energia elétrica quanto dos consumidores de alto
consumo, evitando sobrecargas no sistema elétrico que poderiam comprometer a
estabilidade da rede de fornecimento. Tal modelo é complementado por
mecanismos de desestímulo ao consumo que ultrapasse os limites previstos em
contrato, sendo aplicadas penalidades financeiras significativas para os casos de
excedente (três vezes o valor da demanda contratada), conforme regulamentação
vigente.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
4
Verifica-se, dessa forma, que o dispêndio relativo à demanda contratada não
constitui uma escolha facultativa para as empresas consumidoras. Pelo contrário,
trata-se de um encargo obrigatório e indispensável para assegurar o regular
funcionamento da atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento. Sem
a referida contratação, haveria comprometimento da capacidade de operação da
unidade consumidora, gerando risco de interrupção da produção e de impactos
econômicos graves.
Além disso, cabe destacar o caráter social da demanda contratada, uma vez que a
organização do sistema elétrico nacional foi concebida para garantir seu
adequado funcionamento visando atender satisfatoriamente toda a sociedade.
Este modelo busca harmonizar as demandas individuais de consumidores de
grande porte com a estabilidade do sistema energético como um todo,
impactando diretamente o interesse público.
Assim, considerando que o dispêndio com a demanda contratada integra o custo
operacional necessário para a manutenção das atividades produtivas, entende-se
que tem relação direta e intrínseca com o processo produtivo e o desempenho
econômico da pessoa jurídica. Dessa forma, nos termos da legislação aplicável às
contribuições não cumulativas, os valores relacionados à demanda contratada de
energia elétrica configuram insumos essenciais e legitimam o respectivo
creditamento para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não
cumulativo.
Portanto, conclui-se que a demanda contratada, incluída na fatura de energia
elétrica, deve ser reconhecida como elemento apto ao desconto de créditos das
contribuições sociais, visto seu caráter obrigatório, indispensável e socialmente
relevante. Nesse sentido:
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia elétrica, tem
caráter obrigatório, objetiva o efetivo funcionamento do estabelecimento e tem
caráter social, tendo o sistema elétrico sido concebido de forma a atender
satisfatoriamente toda a sociedade, razão pela qual ele deve ser incluído no
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
PAF 10183.904631/2016-28. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira.
No entanto, por advento da súmula do CARF no 224 do CARF, assim assentou:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
5
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.

Diante do exposto, nego provimento.
DIFERENTES DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM NA
OPERAÇÃO DE VENDA
Aduz a contribuinte:
Em primeiro lugar, as despesas tidas como relacionadas se referem a (i) FUNDAF,
(ii) Serviço de Operação Portuária, (iii) Taxa de Utilização de Nitrogênio e (iv)
Armazenagem – Movimentação.
Frisa-se que essas despesas se enquadram no conceito de armazenagem de
mercadoria, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX da Lei no 10.833/2003, in
litteris:
(...)
Nesta toada, a jurisprudência recente deste E. Conselho Administrativo, ao
contrário do que sustenta o acórdão recorrido, vem admitindo a apropriação do
crédito de despesas alfandegárias INDISSOCIÁVEIS, na medida em que tais
despesas também se incluem no custo das mercadorias importadas.
No entanto, assim compreendeu a DRJ:
DOS SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM NAS OPERAÇÕES DE VENDA A
fiscalização entendeu que os serviços de frete, armazenagem e outros relacionados
a venda não seriam insumos para fins de creditamento em razão de que:
a) as despesas de armazenagem e frete na operação de venda não teriam
sido suportadas pelo contribuinte;
b) despesas outras que não sejam de armazenagem e frete na operação de
venda não dão direito a crédito (“FUNDAF”, “Serviço de Operação
Portuária”, “ Taxa de utilização de Nitrogênio” e “Armazenagem -
Movimentação”);
c) falta de comprovação pelo contribuinte sobre outras despesas
relacionadas a venda, deixando de atender a intimação da fiscalização.
Nessa parte, entende o contribuinte que a fiscalização teria empregado
interpretação restritiva quando adota fundamento para a glosa o fato de que
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
6
houve divergência de valores com o DACON e também que não teria sido
comprovado que o contribuinte suportou o ônus das despesas.
No entanto, quanto às divergências entre os valores informados nos DACON e os
informados pelo contribuinte, não foi essa a razão para a glosa. A fiscalização
esclareceu que, embora tenha havido divergências, o contribuinte conseguiu
comprovar os valores dos créditos com as notas fiscais e escrituração contábil.
Para esse item da glosa, o contribuinte deixou de cumprir o ônus probatório
quanto aos fundamentos da glosa. Não houve qualquer esforço para demonstrar
ter suportado os custos dos serviços e explicar a natureza e finalidade dos serviços
relacionados à movimentação, armazenagem e transporte dos produtos.
Portanto, nessa parte, entendo que a glosa deva ser mantida.

Em que pese os argumentos da contribuinte, não logrou sorte em produzir as
provas.
Assim nego provimento por ausência de provas.
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS.
Assim aduz a recorrente:
Por último, no que tange às glosas sobre as despesas com encargos financeiros,
essas também devem ser revertidas.
Isto porque, todos os encargos financeiros decorrem do próprio preço existente
para a contratação dos serviços e bens reconhecidamente caracterizados como
insumos no processo produtivo da Recorrente.
Em outras palavras, são despesas financeiras embutidas automaticamente pelos
vendedores / contratados quando da negociação do preço envolvido, não existindo
a possibilidade de serem excluídas da negociação.
Desta forma, nada mais correto do que considerá-las também como insumos
essenciais para a consecução das atividades da Recorrente e, portanto, ter
reconhecido o direito ao creditamento dessas despesas.
A controvérsia analisada envolve a caracterização dos encargos financeiros
embutidos nos pagamentos de serviços e aquisições como insumos passíveis de
geração de crédito no âmbito do regime não cumulativo. Após análise dos autos,
a fiscalização constatou que tais encargos foram incluídos nas operações
realizadas, configurando, portanto, um componente adicional ao custo desses
serviços e produtos adquiridos pela contribuinte.
Ao analisar a matéria, destaca-se o conteúdo normativo trazido pela Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF, a qual fornece parâmetros relevantes para
delimitar o conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições ao PIS
e à COFINS. Segundo a interpretação exposta, apenas os bens ou serviços que
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
7
sejam essenciais ou imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade
produtiva podem ser considerados como insumos.
Assim, a essencialidade ou imprescindibilidade deve ser analisada sob a ótica da
indispensabilidade do item para o resultado final do processo produtivo ou da
prestação de serviços. Segundo consta desta Nota SEI e alinhado com o
entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no RESP no 1.221.170/PR, a mera vinculação econômica ou financeira entre um
dispêndio e as atividades da empresa não é suficiente para caracterizá-lo como
insumo. É necessário que o item em questão seja intrinsecamente associado ao
núcleo do processo produtivo ou da atividade-fim do contribuinte.
No caso específico dos encargos financeiros, observa-se que estes não possuem
relação direta e necessária com os meios físicos ou técnicos da cadeia produtiva.
Trata-se de valores acessórios, derivados de condições comerciais ou financeiras
associadas às contratações, os quais, embora representem um custo para a
empresa, não configuram elemento essencial para a transformação de bens ou
execução de serviços. Diferente dos gastos diretamente ligados ao funcionamento
operacional, os encargos financeiros não participam do ciclo produtivo em nível
técnico, funcional ou estrutural.
Ademais, o entendimento exposto pela Nota SEI reforça que o conceito de insumo
requer que haja impacto direto na obtenção do produto ou no desempenho da
prestação de serviços, o que não se verifica no caso de encargos financeiros, pois
esses decorrem de condições negociais que não interferem na produção ou
transformação de bens. Nesse sentido, sua ausência não comprometeria
diretamente a continuidade ou a viabilidade da atividade produtiva.
Portanto, conclui-se que os encargos financeiros embutidos nos pagamentos de
serviços e aquisições não atendem aos critérios exigidos para serem classificados
como insumos essenciais ou imprescindíveis. Por consequência, tais valores não
gozam do benefício de creditamento no âmbito do PIS e da COFINS no regime não
cumulativo. Este entendimento encontra respaldo tanto nas normas
administrativas quanto na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante do todo o exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, negar
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901903/2013-23
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 501
DF CARF MF
Original